Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737427-20.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL D E S P A C H O Intime-se a Apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB para que promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator